Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUICIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA.
1. Na presente hipótese foi reconhecida a litispendência e extinta a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. V, do Código de processo Civil.
2. No mandado de segurança, o polo passivo é intregrado pela pessoa jurídica de direito público ou pela entidade delegatária de poderes atribuídos pelo poder público.
3. Há identidade entre duas demandas no caso de apresentarem as mesmas partes e causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do art. 337, § 2o, do CPC. Observada a identidade entre os aludidos elementos, é possível afirmar-se que a demanda mais recente se encontra desprovida do pressuposto objetivo de originalidade da demanda, o que enseja a extinção da relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. V, do CPC.
4. Com efeito, no presente caso o demandante pretendeu obter a declaração de nulidade do ato administrativo que o excluiu do concurso público para o ingresso no Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal sob a alegação de que o aludido ato se encontrava desprovido de motivação legal e também que a sentença proferida no processo criminal em que o candidato figura como réu ainda não havia transitado em julgado, alegações idênticas às formuladas nos autos do processo no 0705173-74.2019.8.07.0018.
5. A menção a dispositivos legais e infralegais distintos na petição inicial da demanda posteriormente proposta não afasta identidade da causa de pedir, pois relaciona-se ao suporte fático em abstrato que lastreia ao pedido, sendo atribuição do magistrado atuar a norma a partir da aludida exposição fátiva, de acordo com o brocardo latino da mihi factum, dabo tibi jus.
6. Recurso conhecido e não provido.